Tribunal: TJMT
Processo: 1026405-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026405-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (IMPETRANTE), EDVAN BATISTA DA SILVA - CPF: 024.570.901-05 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ELENIR MIQUEL LOBATO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – TEMPO DE SEGREGAÇÃO – 10 (DEZ) MESES – INCIDENTES E ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS – RECESSO FORENSE – JULGADOS DO STJ – REGIME DE TELETRABALHO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 – ARESTO DO TJMT – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ATO CONSTRITIVO FUNDADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL -

GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PREMISSAS DO STJ – ARESTOS DO TJMT -

PACIENTE FORAGIDO EM OUTRA AÇÃO PENAL

- ACÓRDÃO DO STJ

- PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – NÃO AUTORIZAÇÃO – JULGADO DO STJ -
ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PACIENTE “PROVEDOR
DO LAR” – NÃO COMPROVAÇÃO – SOLTURA INJUSTIFICADA – ARESTO DO TJDFT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO EM CRIME COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – ARESTOS DO STJ E TJMT - SUBSTITUIÇÃO IMPERTINENTE – ORDEM DENEGADA.

O tempo de segregação provisória – 10 (dez) meses – não se mostra desarrazoado ao sopesar os incidentes e atos processuais produzidos [oferecimento/recebimento da denúncia, citação do paciente, nomeação de advogado dativo, apresentação de resposta à acusação, confecção de laudo pericial, constituição de advogado pelo paciente e indeferimento de pedidos revogatórios], além do período de recesso forense (STJ, RHC no 116275/SE e RHC no 71.701/CE).

A implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, e a realização das audiências por sistema de videoconferência constituem fatores excepcionais que justificam maior dilação para encerramento da instrução processual. Nesse sentido: TJMT, HC N.U 1016901-48.2020.8.11.0000.

Os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC 558.553/PB).

A gravidade concreta do crime, evidenciada nas circunstâncias fáticas do delito – constrangimento à pratica de conjunção carnal durante a madrugada, em local de trabalho, com a invasão do quarto da vítima e emprego de efetiva violência física -, justifica a constrição cautelar (STJ, RHC 93.026/MG e HC 445.558/SP). No mesmo sentido, TJMT, HC no 1013715-85.2018.8.11.0000.

O fato de o paciente ser considerado foragido em outra ação penal, em tramitação na mesma Comarca, constitui fundamento idôneo para custódia visando a
“futura aplicação da lei penal
” (STJ, AgRg no HC 593.676/AM).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (TJMT, Enunciado Cirminal 43)

A assertiva de
“ser o paciente o único provedor de sua família não se presta a justificar sua soltura, se presentes os requisitos da prisão cautelar”
(TJDFT, HC 07141519420198070000).

A reiteração em crimes praticados com violência contra a mulher elide a suficiência e adequação de medidas diversas da prisão (STJ, RHC no 106.313/PA).

A designação de audiência de instrução e julgamento recomenda a manutenção do ato constritivo para conveniência da instrução processual (TJMT, HC N.U 0008490-38.2017.8.11.0000), sobretudo diante da necessidade de inquirição judicial da vítima e testemunhas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1026405-78.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE(S): DR. NIVALDO PEREIRA DA SILVA

PACIENTE(S): EDVAN BATISTA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus

impetrado em favor de EDVAN BATISTA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (PJE N.U 0001319-42.2020.8.11.0059), que indeferiu pedido de liberdade provisória pelo cometimento, em tese, de estupro - art. 213 do CP - (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está segregado preventivamente
“
há mais de 250 (duzentos e cinquenta) dias sem a devida instrução criminal
”
, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 11.12.2020); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente
“
tem domicílio

certo, profissão lícita e não há em seus registros criminais antecedentes que denotem

criminalidade habitual ou reincidência em crimes de natureza sexual
”
, além de ser
“
provedor do

lar
”
.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente,
“
com ou sem medidas cautelares diversas da prisão
”
(ID 70281496), juntados documentos (ID 70668960/ID 70817488).

O pedido liminar foi indeferido (ID 70942511).

O Juízo singular prestou informações (ID 72741473).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Crime contra a liberdade sexual – Paciente denunciado e processado pela prática, em tese, do crime descrito no art. 213 do Código Penal – Insurgência contra a prisão cautelar – Alegação de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo, vez que o paciente se encontra preso há mais de 250 dias sem que haja data para o início da instrução criminal e na ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP) – Aponta que o paciente ostenta predicativos pessoais favoráveis à liberdade, além de ser o ‘provedor do lar’ – Alegações não subsistentes – Excesso de prazo não configurado – Feito tramitando dentro dos limites razoáveis do processo – Natureza grave do crime – Aplicação do princípio da razoabilidade – Atuação competente do Poder Judiciário – Não há que se falar em excesso de prazo - Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Gravidade acentuada do crime, modus operandi do agente evidencia maior periculosidade, vez que se utilizou de força física, violência, por meio do arrombamento da porta do quarto onde a vítima se encontrava, e obrigou que a ofendida mantivesse relações sexuais com ele – Além disso, o paciente responde a um processo por lesão corporal, no âmbito doméstico, o qual estava suspenso em virtude de o paciente estar em local incerto e não sabido, tendo o feito só voltado a tramitar porque o paciente foi preso pela prática do estupro destes autos - Necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal – Condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos nos autos recomendam a prisão preventiva – Ademais, não há nos autos prova inconteste de que o paciente é o único responsável pelo sustento da família – Decisão corretamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça - ID 73285485)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.4.2020, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] In casu, consta que no dia 05 de Abril de 2020, por volta das 03h00, Edvan Batista da Silva, em tese, foi até a janela da vítima, começou a bater e falar que a vítima não tinha arrumado a sua cama, ela negou o fato, o acusado deu a volta e começou a bater na porta, com nova negativa o acusado voltou após 10 minutos e arrombou a porta, utilizando da força para manter conjunção carnal com a vítima. [...]

Em relação ao ‘periculum libertatis’, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida, tendo em vista a forma como os fatos ocorreram, uma vez que o Custodiado abordou a vítima mediante grave ameaça exercida com emprego de força, violência, por meio de arrombamento, demostrando claramente o dolo ao agir, a intenção de cometer o crime, mostrando o perfil do acusado voltado para o crime.

Assim, impõe a necessidade de restrição da liberdade do custodiado, até para que se mantenha a comunidade local ciente da persecução criminosa, bem como saiba que está se fazendo o necessário para a repressão da conduta dele, restando inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão. [...]

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do Custodiado Edvan Batista da Silva, já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, conforme fundamentação alhures. [...]”
(Ivan Lúcio Amarante, juiz de Direito -
PJE N.U
1000593-51.2020.8.11.0059
).

Em 13.4.2020, a Promotoria de Justiça de Porto Alegre do Norte ofereceu denúncia em desfavor do paciente (Sistema
Primus
- Código 126612).

Em 16.4.2020, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória (Sistema
Primus
- Código 126612).

Em 17.4.2020, o paciente foi citado pessoalmente para apresentar resposta à acusação (Sistema
Primus
- Código 126612).

Em 20.4.2020, o Laudo Pericial foi juntado aos autos (Sistema Primus - Código 126612).

Em 23.4.2020, o Juízo singular nomeou o advogado Carlos Roberto Ribeiro Filho (OAB/MT 22260/B) para representar o paciente, ao considerar que ele
“informou não possuir condições para contratar um advogado, bem como a inexistência de Defensor Público atuando nesta Comarca”
(Sistema Primus - Código 126612).

Em 8.5.2020, o paciente apresentou resposta à acusação (Sistema Primus - Código 126612).

Em 12.5.2020, o juiz da causa indeferiu os pedidos de rejeição da denúncia e revogação da prisão preventiva do paciente por entender que
“permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a necessidade da prisão cautelar decretada nos autos do processo n.o 1000563-51.2020.8.11.0059, ante a necessidade de garantir a ordem pública”
(Sistema Primus - Código 126612).

Em 1.6.2020, a Defesa juntou procuração outorgada ao novo advogado [Dr. Nivaldo Pereira da Silva] pelo paciente (Sistema
Primus
- Código 126612).

Em 9.11.2020, o juiz da causa indeferiu novo requerimento de revogação da custódia preventiva, nestes termos:

“[...] Ademais, após a edição da Resolução n.o 329, de 30 de julho de 2020, passou-se a realizar as audiências de réus presos por intermédio de videoconferência, respeitando-se a ordem de conclusões (datas das prisões) de cada caso.

Conforme muito bem salientado pela D. Representante do Ministério Público Estadual, em relação ao periculum libertatis, a segregação preventiva encontra-se necessária, tanto para manutenção da ordem pública, assim como para assegurar a aplicação da lei penal.

Ocorre que, pelo que consta, além da gravíssima conduta atribuída ao Acusado, bem como da violência, ao menos em tese, por ele empregada, o mesmo responde a outra ação penal, pelo delito de lesões corporais de natureza graves, tendo como vítima dos fatos, a própria esposa/companheira, deixando-a, em tese, incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias (autos no 2483- 18.2015.811.0059), fato este, a evidenciar a periculosidade do agente.

Ainda, na referida ação, foi necessária a citação por edital do Acusado, o qual mudou de endereço sem comunicar este Juízo, portanto, têm-se a necessidade da segregação cautelar para aplicação da lei penal. [...]

De mais a mais, a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, inexistindo qualquer mudança no quadro fático de modo a autorizar a revogação da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, do CPP. [...]

Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do Requerente/Acusado EDVAN BATISTA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe. [...]”
(Ivan Lúcio Amarante, juiz de Direito – PJE N.U 0001319-42.2020.8.11.0059)

A audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 30.3.2021 (Sistema
Primus
- Código 126612).

Pois bem.

De fato, o paciente permanece segregado cautelarmente há 10 (dez) meses, porém o tempo de segregação provisória não se mostra desarrazoado ao se sopesar os incidentes e atos processuais realizados [oferecimento/recebimento da denúncia, citação do paciente, nomeação de advogado dativo, apresentação de resposta à acusação, confecção de laudo pericial, constituição de advogado pelo paciente, indeferimento de pedidos revogatórios e designação da audiência de instrução e julgamento], além do período de recesso forense [20.12.2020 a 6.1.2021].

Adotam-se os seguintes julgados do c. STJ:

“À luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo, não se reputa configurado, na espécie, excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do recorrente. Considera-se regular o prazo de tramitação do processo (9 meses).”
(RHC 116275/SE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.9.2019)

“Entre a data do oferecimento

da

denúncia

(29.10.2015)

e

a

data

designada para audiência de instrução e julgamento (02.08.2016), há um intervalo de aproximadamente 09

(nove) meses, o que não se mostra desarrazoado, sobretudo porque compreendido o período de recesso forense.”
(RHC 71.701/CE -

Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 23.6.2016)

Outrossim, a implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, e a realização das audiências por sistema de videoconferência, seguindo
“a ordem de conclusões (datas das prisões) de cada caso”
, constituem fatores excepcionais que justificam maior dilação para encerramento da instrução processual, conforme apontamento feito pelo Juízo singular.

A propósito, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Diante da situação da pandemia COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu paralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19. Fazendo incidir, a princípio, o art. 798, § 4o, do Código de Processo Penal, por se tratar de evento de "força maior” (...).”
(HC N.U 1016901-48.2020.8.11.0000 – Relator: Min. Rui Ramos Ribeiro -

Segunda Câmara Criminal – 6.10.2020)

Ressalte-se, ainda, que os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Nesse contexto, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta [paciente teria constrangido a vítima

Elenir Miguel Loubato a ter relação sexual em seu local de trabalho, após arrombar a porta do dormitório, às 3h da manhã, e agredi-la fisicamente, que inclusive resultou lesões corporais [escoriação de aproximadamente 4cm em região orbitária direita; escoriação de aproximadamente 3,5cm em região geniana], bem como na aplicação da lei penal, por ter sido considerado que o paciente não foi localizado para ser citado em ação penal pretérita, instaurada em se desfavor para apuração do crime de lesão corporal no ambiente doméstico (ID 70668960).

A gravidade concreta do crime, evidenciada nas circunstâncias fáticas do delito – constrangimento à pratica de conjunção carnal durante a madrugada, em local de trabalho, com a invasão do quarto da vítima e emprego de efetiva violência física -, justifica a constrição cautelar (STJ,

RHC 93.026/MG – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 19.12.2018; HC 445.558/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.6.2018).

No mesmo sentido, esta Câmara assim decidiu:

“HABEAS CORPUS - CRIME DE ESTUPRO -LIBERDADE PROVISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO AGENTE NO CÁRCERE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO - ORDEM DENEGADA.

Estando devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva e estando demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, a segregação cautelar se impõe, especialmente se existentes indícios de autoria e materialidade, bem como em razão da gravidade do delito e circunstâncias do fato”
(TJMT, Ap no 1013715-85.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 18.12.2019)

Igualmente, o fato de o paciente ser considerado foragido em outra ação penal, em tramitação na mesma Comarca, constitui fundamento idôneo para custódia visando a
“futura aplicação da lei penal
” (STJ, AgRg no HC 593.676/AM – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.9.2020).

Assim sendo, os pressupostos da segregação cautelar estão configurados.

Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 103994/CE - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 18.2.2019; HC 441712/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 12.3.2019).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 43, “
in verbis
”: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (
www.tjmt.jus.br
)

Noutro giro, não há comprovação de que o paciente é o “provedor do lar” pois apenas anexou as certidões de nascimento dos filhos (ID 70817488), de modo a possibilitar aferição deste argumento. De toda sorte, a assertiva de
“ser o paciente o único provedor de sua família não se presta a justificar sua soltura, se presentes os requisitos da prisão cautelar”
(TJDFT, HC 07141519420198070000 – Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – 26.8.2019).

No tocante ao pedido de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), constata-se que o
paciente registra ação penal por lesão corporal no ambiente doméstico, visto que, no ano de 2017, teria agredido sua ex-esposa (Gicelia Costa), deixando-a incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (Sistema
Primus
- Código 58519).

A reiteração em crimes praticados com violência contra a mulher elide a suficiência e adequação de medidas diversas da prisão (STJ, RHC no 106.313/PA – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 26.4.2019).

Não bastasse, a designação de audiência de instrução e julgamento [30.3.2021] recomenda a manutenção do ato constritivo para conveniência da instrução processual (TJMT, HC N.U 0008490-38.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 17.2.2017), sobretudo diante da necessidade de inquirição judicial da vítima e testemunhas.

Logo, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas mostra-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021